Tribunal: STF
Processo: RE 1258808
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A TAXAS DE OCUPAÇÃO EM FACE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DESPROVIMENTO DO APELO.
    1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito ‘sem resolução de mérito em relação ao pedido de condenação do MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais’ e julgou improcedente ‘o pedido de restituição dos valores recolhidos pela parte autora a título de pagamento de taxa de ocupação no período de 1995 a 2004’.
    2. Adoção da chamada fundamentação per relacionem, após a devida análise dos autos, tendo em vista que a compreensão deste Relator sobre a questão litigiosa guarda perfeita sintonia com a apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau, motivo pelo qual se transcreve, como razão de decidir, nesta esfera recursal, a fundamentação da sentença (itens 3 a 7).
    3. ‘O compulsar dos autos demonstra que a parte autora ocupa dois terrenos de marinha localizados no Município de -Areia Branca/RN. O demandante adquiriu primeiramente o domínio útil de um terreno de 863 m2, tendo construído sua residência neste. Posteriormente, no ano de 1997, o demandante adquiriu, do Sr. [...], o domínio útil do terreno de marinha contíguo ao que já ocupava.’ 
    4. ‘Aduz a parte autora que, no ano de 2005, o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN teria avançado contra o segundo terreno, derrubando o muro e abrindo uma faixa de terra com cerca de 15 (quinze) metros de largura, que tomou uma área de 1.346m². Segundo afirma a parte autora, o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN apossou-se definitivamente desta faixa de terra. Teria ocorrido então indireta do domínio útil relativo a esta bem imóvel.’
    5. ‘Ocorre que não há qualquer interesse jurídico da UNIÃO FEDERAL em relação ao pedido de indenização decorrente da desapropriação indireta, razão pela qual deve ser processado e julgado na Justiça Estadual; tendo em vista que a hipótese dos autos não se subsume em nenhuma das regras de competência do art. 109, da CRFRB/88.’
    6. ‘Não havendo outro pedido contra o MUNÍCIPIO DE AREIA BRANCA/RN, este deve ser excluído do polo passivo da presente demanda’.
    7. ‘Não há como prosperar o pedido de restituição das taxas de ocupação recolhidas pela parte autora relativas ao período de 1995 a 2004. A cobrança de taxa de ocupação encontra amparo legal no art. 127 do Decreto-Lei n° 9.760/46, que preceitua que ‘os atuais ocupantes de terrenos da União, sem título outorgado por esta, ficam obrigados ao pagamento anual da taxa de ocupação’. Por outro lado, a parte autora confessou na peça exordial que o MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN só se apossou de parte do domínio útil em 17/06/2005. Partindo destas premissas, podemos concluir que a parte autora não recolheu indevidamente taxa de ocupação durante o período de 1995 a 2004, na medida em que estava efetivamente na posse do domínio útil de toda a área registrada em seu nome.’
    8. Apelação improvida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. 
    1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 908.443-AgR, Rel. ª Min. ª Rosa Weber).
    Por fim, cabe afirmar que para divergir do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse federal na demanda, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator